Tribunal: STJ
Processo: 1501748-96.2022.8.26.0559
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901418 - SP(2025/0118592-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAURILIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por inadequação da via eleita e por ausência de impugnação
adequada aos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante alega ofensa aos arts. 28 e 33, §4o, da
, em razão de
Lei 11.343/2006
condenação pelo delito de tráfico de drogas às penas de 5 anos de reclusão em regime
inicial fechado, e no pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os
requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação dos fundamentos da
decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido por não impugnar os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a repetir argumentos de mérito já apresentados.
5. A parte recorrente descumpriu o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§
art. 1.021,
1o, do CPC, ao não atacar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento por descumprimento
do ônus de dialeticidade recursal".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
, relatora
AREsp n. 2.759.020/SP
Documento eletrônico VDA56575589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 95d58b51-d59c-4819-a94e-be03ce00eeb0

Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
5/3/2025;
STJ, AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.088.452/RS
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe
19/8/2024,
de 23/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 95d58b51-d59c-4819-a94e-be03ce00eeb0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901418 - SP(2025/0118592-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAURILIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por inadequação da via eleita e por ausência de impugnação
adequada aos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante alega ofensa aos arts. 28 e 33, §4o, da
, em razão de
Lei 11.343/2006
condenação pelo delito de tráfico de drogas às penas de 5 anos de reclusão em regime
inicial fechado, e no pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os
requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação dos fundamentos da
decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido por não impugnar os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a repetir argumentos de mérito já apresentados.
5. A parte recorrente descumpriu o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§
art. 1.021,
1o, do CPC, ao não atacar os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56575601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:10
Código de Controle do Documento: 2aa401db-076a-40bf-892a-6504e5804892

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento por descumprimento
do ônus de dialeticidade recursal".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
, relatora
AREsp n. 2.759.020/SP
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
5/3/2025;
STJ, AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.088.452/RS
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe
19/8/2024,
de 23/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAURILIO DE OLIVEIRA
RIBEIRO contra decisão monocrática da Presidência deste STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação adequada aos fundamentos da
decisão agravada (fls. 311-312).
O agravante aponta que houve ofensa ao
da
, pois a
art. 28,
Lei 11.343/2006
apreensão de 387,13 g de maconha se deu no interior da sua residência, desacompanhada
de qualquer petrecho destinado à preparação para a venda e, não foi ele flagrado
vendendo a droga. Assim, essas circunstâncias factuais exigiriam a indispensável
desclassificação da conduta de tráfico para o porte de droga para consumo pessoal.
Informa, ainda, que a figura do tráfico privilegiado lhe foi indevidamente
negada, porque a prática de atos infracionais não servem para indicar a dedicação ao
tráfico. Além do mais, argumenta que o regime prisional adequado deve ser o aberto,
mais brando do que o estabelecido pelas instâncias ordinárias e que atende aos requisitos
da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que seja conhecido
e provido o seu recurso especial (fls. 2668-2669).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56575601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:10
Código de Controle do Documento: 2aa401db-076a-40bf-892a-6504e5804892

O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante apenas repetiu os argumentos de
mérito de peças processuais anteriormente protocoladas, sem dialogar com os
fundamentos da decisão agravada ou combatê-los minimamente.
O agravo regimental é, na verdade, apenas uma repetição do recurso especial
não conhecido em razão da aplicação das Súmulas n. 284 e 283, do STF e n. 7, STJ, e
nada diz de concreto sobre os fundamentos da decisão monocrática proferida pela
Presidência deste STJ (fls. 311-312).
Com efeito, o agravo regimental não evidencia que o agravo em recurso
especial tenha impugnado a incidência dos óbices sumulares, infirmado todos os
fundamentos do acórdão recorrido, com a devida especificação, de forma clara, das
razões da insurgência, ou, ainda, que tenha enfrentado a conclusão de que a pretensão de
desclassificação da conduta ou a aplicação da causa de diminuição prevista no tráfico
privilegiado demandariam o reexame do acervo fático-probatório.
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter
atacado estes fundamentos da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente
descumpre o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, o que
art. 1.021,
impede o conhecimento do agravo regimental.
A propósito:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
SÚMULAS

E
283/STF
7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AS RAZÕES DE
INADMISSÃO AO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ
QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE A DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ
[...]
9. A repetição de argumentos anteriormente apresentados,
sem o enfrentamento concreto e analítico dos fundamentos da decisão
agravada, inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em razão
da violação ao princípio da dialeticidade recursal. No caso, os
agravantes reiteraram razões já apresentadas em recursos anteriores,
sem enfrentar os fundamentos específicos que levaram ao não
conhecimento do agravo em recurso especial, o que torna inviável a
reforma da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA56575601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:10
Código de Controle do Documento: 2aa401db-076a-40bf-892a-6504e5804892

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que não são suficientes alegações genéricas sobre
as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque
tardio ao seu conteúdo, inviabilizando o conhecimento do agravo
regimental.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no
, relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.759.020/SP
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ
NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo
regimental por força do
§ 1o, do CPC,
com o
o do
art. 1.021,
c/c
art. 3
CPP, e do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da
art. 253,
, exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento da insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris,
os fundamentos já expostos nas razões do recurso especial e do
subsequente agravo, não refutando, sequer sucintamente, os termos da
decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
, relator Ministro
REsp n. 2.088.452/RS
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
23/8/2024.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:10
Código de Controle do Documento: 2aa401db-076a-40bf-892a-6504e5804892

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0118592-9
AREsp 2.901.418 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15017489620228260559 22727312022
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAURILIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAURILIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515560:10650203@
2025/0118592-9 - AREsp 2901418 Petição : 2025/0042374-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:15
Código de Controle do Documento: 3FB8CDAE-2022-4898-AFC8-7233A7C3D842